Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ENVOLVENDO SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL – ART. 25 DA LEI No 11.697/08. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão de indevida negativação promovida por sociedade de economia mista vinculada à administração indireta do Estado do Rio Grande do Sul.
3. A sentença julgou extinto o processo porque não reconhecida competência do Juizado de Fazenda Pública para processar e julgar a causa.
4. A competência do Juízo Fazendário no Distrito Federal (e Juizados Especiais da Fazenda Pública) é restrita às ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, nos termos do art. 26 da Lei no 11.697/08 (LOJDF) e Lei no 12.153/09. Para decidir causa em que seja parte interessada sociedade de economia mista integrante do complexo administrativo de outra unidade da federação é competente a Vara Cível, ou o Juizado Especial Cível, conforme competência residual estabelecida no art. 25 daquela Lei, combinado com o § único do art. 52, do CPC. Precedente: Acórdão 1076970, 07150168820178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 12/3/2018[1].
5. Há que se observar, ainda, que o STF, quando do julgamento da ADI 5.492, ocorrido em 27/04/2023, Rel. Min. Dias Toffoli, fixou a seguinte tese no que se refere ao art. 52, parágrafo único, do CPC:
“(iii) atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu;”
5. Assim, falece competência ao Juizado Especial Fazendário de origem para o processamento do feito, pelo que confirmo a sentença ora recorrida.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da inexistência de recorrente vencido.

[1] CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DA BAHIA. JUÍZO FAZENDÁRIO E JUÍZO CÍVEL.
I - O art. 26, inc. I, da Lei 11.697/08 estabelece a competência da Vara da Fazenda Pública nas causas em que for réu o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe. Na ação cominatória movida contra o Estado da Bahia, a competência para processá-la e julgá-la é do Juízo Cível, observada a competência residual do art. 25 da Lei 11.697/08.
II - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.